Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008397-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), JAQUELINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.831.271-44 (AGRAVANTE), DIRCEU ANSELMO DA SILVA - CPF: 932.615.861-68 (AGRAVANTE), DELMICE DO NASCIMENTO - CPF: 790.276.363-20 (AGRAVANTE), RODRIGO LOIOLA DOS SANTOS - CPF: 704.783.731-04 (AGRAVANTE), DAMIAO DOS SANTOS FILHO - CPF: 606.504.609-44 (AGRAVANTE), SOELI LOURES CHEQUINI - CPF: 025.631.551-50 (AGRAVANTE), JESUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 814.361.659-20 (AGRAVANTE), JOSE SALUSTIANO DA CONCEICAO - CPF: 216.549.723-04 (AGRAVANTE), RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 051.076.431-24 (AGRAVANTE), JAQUELINE PRUCHE LOPES - CPF: 057.824.791-75 (AGRAVANTE), NATAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 835.222.471-91 (AGRAVANTE), ANTONIO RENATO FERREIRA - CPF: 968.579.431-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DE ALMEIDA MATOS - CPF: 199.111.302-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA- INADMISSIBILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MERA DETENÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS A JUSTIFICAR A LIMINAR EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Em contrapartida, autoriza a concessão de liminar em favor do ente reivindicante, porque não induzem posse os atos de mera tolerância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Jaqueline Alves dos Santos

e outros
, em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, onde o Juízo Singular deferiu a medida liminar pleiteada pelo
Município de Sinop
, para determinar a reintegração de posse em favor do agravado da “área verde” da Quadra 18 do Jardim Araguaia, com área total de 40.931,76 m2, assim como a demolição das benfeitorias edificadas sobre o imóvel invadido, ou então, determinado o levantamento das benfeitorias erigidas pelos agravantes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Sustentam os agravantes a nulidade da decisão agravada, uma vez que ausente prévia audiência de justificação; a nomeação e qualificação dos agravantes; a atribuição do valor à causa, contrariando o disposto no art. 319 do CPC e, ainda, a inexistência de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, I e III, do CPC.

Aduzem, ainda, a inexistência de comprovação da posse pelo Município agravado, uma vez que toda a documentação trazida aos autos pelo agravado, não dão conta do efetivo exercício de posse anterior praticada pelo ente público.

Noticiam, também, que a desocupação forçada das famílias residentes na ocupação sem alternativa habitacional adequada, significa grave violação aos direitos humanos da população que hoje ali vive, devendo se buscar uma solução pacífica para a questão, sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social.

Com esses e outros argumentos, requerem a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a decisão de desocupação da área. No entanto, o douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, indeferiu o pedido liminar (Id n. 2983622).

Em contrarrazões, o Município de Sinop pugnou pelo desprovimento do agravo (Id n. 3184753).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 3650874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara.

O Município de Sinop propôs ação de reintegração de posse em desfavor dos agravantes, sob o fundamento de ocupação irregular de áreas institucionais do Município. Diante do deferimento da liminar, foi interposto o agravo de instrumento.

Cabe registrar, de início, conforme asseverado na decisão liminar, que, em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator adentrar em matéria que ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além do que, deve ser observado o limite da devolutividade do recurso, limitando-se o Tribunal a analisar o acerto ou desacerto da decisão, tendo como parâmetro os requisitos para a concessão da liminar atacada.

Assim, as alegações dos agravantes acerca da nulidade da decisão por ausência de prévia audiência de justificação; da nomeação e qualificação dos agravantes; da atribuição do valor à causa e, ainda, da inexistência de intervenção do Ministério Público, são pedidos que não devem ser conhecido, uma vez que não foram deduzidas tais argumentações perante o juízo singular.

No mais, em que pesem os argumentos utilizados pelos agravantes, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a reforma da decisão hostilizada.

Isso porque, a área verde em questão pertence ao domínio público, conforme documentos acostados aos autos (cópia das matrículas - Id 12906600 e 12906615, dos autos principais) e, assim, por se trata de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público. Aliás, a mesma conclusão do Juízo
a quo.

Pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista HELY LOPES MEIRELLES,
in verbis
:

"O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...)
Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse
."(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434).

Como já pacificou o STJ, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse, mas mera detenção, de natureza precária, o que afasta, por conseguinte, o direito de retenção por benfeitorias, ainda que à luz de alegada boa-fé.

Nesse sentido, destaque-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC. VIOLAÇÃO
NÃO CONFIGURADA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. INEXISTÊNCIA
.

1. O fato de as conclusões do acórdão recorrido serem contrárias aos interesses da parte, não configura violação ao artigo 535, II do Código de Processo Civil.

2.
Restando configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1470182/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014) (destaquei)

No mesmo sentido,
in verbis
:

“MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, ADMINISTRADA PELA “TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA”. INADMISSIBILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. –
A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. – Não induzem posse os atos de mera tolerância
(art. 497 do Código Civil/1916). Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 489732 DF 2002/0156851-2, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/06/2006 p. 310)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – POSSESSÓRIA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – PARTICULAR QUE DETINHA IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DA MUNICIPALIDADE – POSSE PRECÁRIA CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
(...)” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível n. 2004.037545-9, de Barra Velha, Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 27-7-2012). (destaquei)

Outrossim, não há falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, reafirma-se.

Assim, não se constata a presença da relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão, motivo porque
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020